Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703050-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASCIA DIAS PAES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DIAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No termos da petição de Id 67590959 o Distrito Federal informa que teria havido melhora clínica no quadro de saúde da Agravante, já não mais necessitando da utilização de leito de UTI, o que teria ocasionado perda do objeto do recurso. Intime-se a Agravante para informar qual o seu atual quadro de saúde, bem como se obteve o leito de UTI, na hipótese da subsistência da sua necessidade. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator